Tribunal: TCU
Processo: 014.519/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso hierárquico contra ato da Presidência do TCU que negou recurso administrativo contra o indeferimento do pedido de remoção do servidor, por motivo de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto pelo sr. Flávio Pereira Rissato em face de decisão da então Presidente da Corte, Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 107 da Lei 8.112/1990, bem como nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao servidor interessado.